Tribunal: TJMT
Processo: 1012643-66.2020.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012643-66.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAIANE MARTINS DE ALMEIDA 01520380194 - CNPJ: 20.652.473/0001-80 (AGRAVANTE), JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO), EDILEIA DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 930.599.901-82 (ADVOGADO), DAIANE MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 015.203.801-94 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), DAIANE MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 015.203.801-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. VENDA CASADA. FALHA NA INFORMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTAMENTO DE MULTA PROTELATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autora, mantendo sentença de improcedência em ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos morais. Alegações de cerceamento de defesa, vício de consentimento, falha no dever de informação e venda casada na contratação de seguros. Pedido de afastamento da multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se o indeferimento da oitiva de testemunha configura cerceamento de defesa;
(ii) saber se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação de empréstimos e seguros;
(iii) saber se a multa de 2% aplicada nos embargos de declaração deve ser afastada por ausência de má-fé.

III. Razões de decidir
3. A decisão agravada considerou suficiente o conjunto probatório constante nos autos para julgamento antecipado da lide, nos termos dos arts. 355 e 370 do CPC.
4. Não restou demonstrada a imposição de venda casada, tampouco vício de consentimento ou falha informacional, conforme previsto no art. 373, I, do CPC.
5. A alegação de devolução parcial do valor contratado à gerente da instituição financeira carece de prova.
6. Embora os embargos tenham sido considerados protelatórios, sua motivação jurídica não revela má-fé, razão pela qual se afasta a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno parcialmente provido para afastar a multa aplicada nos embargos de declaração. No mais, mantida a decisão monocrática.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da oitiva de testemunha quando o conjunto probatório documental é suficiente para julgamento antecipado da lide.
2. A coincidência temporal na contratação de produtos financeiros e seguros não implica, por si só, em venda casada, sendo necessária a comprovação de vínculo de dependência entre as avenças.
3. A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC somente deve ser aplicada quando evidenciada a intenção protelatória ou a má-fé do embargante.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I; 370, p.u.; 373, I; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Daiane Martins de Almeida
contra
decisão monocrática
que
negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato c/c Danos Morais.

A agravante sustenta que houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da oitiva da gerente do banco agravado.

Argumenta, ainda, a existência de vício de consentimento e falha no dever de informação, bem como que houve venda casada na contratação de seguros.

Por fim, aduz que os embargos de declaração não foram protelatórios, razão pela qual requer o afastamento da multa de 2% prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Em decisão monocrática de id. 265437767, neguei provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante.

Contrarrazões no id. 276381378 pelo não provimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

No caso em apreço, a decisão monocrática agravada fundamentou-se na suficiência probatória documental para o julgamento da causa, com amparo no princípio do livre convencimento motivado do magistrado (arts. 355 e 370 do CPC).

A controvérsia instaurada refere-se à suposta abusividade das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes, especialmente no que tange à contratação simultânea de dois empréstimos e dois seguros prestamistas.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, a agravante sustenta que o indeferimento da oitiva da gerente do banco teria comprometido seu direito à prova. No entanto, a decisão monocrática enfrentou expressamente tal questão, nos seguintes termos:

Com efeito, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado avaliar a relevância e a utilidade das provas requeridas, sendo-lhe lícito indeferi-las quando as considerar impertinentes, irrelevantes ou meramente protelatórias.

De igual modo, o art. 355, I, do CPC, admite o julgamento antecipado da lide quando os elementos constantes dos autos forem suficientes à resolução da controvérsia, como ocorre na hipótese em exame.

Analisando os documentos que instruem os autos, constato que os contratos foram regularmente formalizados, contendo cláusulas claras quanto aos encargos financeiros e à natureza das coberturas securitárias pactuadas.

A parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de vício de consentimento ou falha no dever de informação, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No que tange à alegação de venda casada dos seguros, a documentação constante dos autos evidencia que os contratos foram celebrados de forma autônoma, sem qualquer condicionamento entre si. A própria decisão agravada já havia consignado que:

Portanto, a mera coincidência temporal na contratação dos produtos não é suficiente para presumir imposição ou venda casada, sendo indispensável a demonstração objetiva de vínculo de dependência entre as avenças — o que, no caso, não se verificou.

Com relação à alegação da autora de que teria devolvido parte do valor contratado à gerente do banco, tal afirmação carece de qualquer respaldo probatório nos autos, não sendo apta a desconstituir os efeitos jurídicos dos contratos regularmente firmados.

Em que pese o Código de Defesa do Consumidor assegure ampla proteção ao consumidor, inclusive diante de sua vulnerabilidade técnica, essa condição não o exime do dever de diligência no momento da contratação — sobretudo na ausência de vício de vontade ou de conduta abusiva por parte do fornecedor.

No que se refere à multa aplicada nos embargos de declaração, observa-se que, embora a decisão monocrática recorrida tenha reconhecido o caráter protelatório dos embargos, a simples reiteração de fundamentos jurídicos ou a tentativa de esclarecer aspectos da decisão não configura, por si só, abuso de direito ou conduta temerária apta a justificar a sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Diante disso, revejo o entendimento anteriormente adotado na decisão monocrática para afastar a multa imposta, especialmente diante da ausência de elementos que indiquem má-fé ou intenção deliberada de protelar o andamento processual por parte da recorrente.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno, exclusivamente para afastar a multa aplicada em razão da oposição de embargos de declaração. No mais, mantenho a decisão monocrática em todos os seus termos.

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025